Tribunal: STF
Processo: AI 785469
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. MESMA CARREIRA. PROVIMENTO DERIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência do Tribunal, no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 




II – Agravo regimental improvido.